Tribunal: STF
Processo: HC 96706
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DUAS 
   (02) DECISÕES PROFERIDAS EM PROCESSOS DISTINTOS INSTAURADOS NO 
   ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
   691/STF QUANTO AO ATO DENEGATÓRIO DE MEDIDA LIMINAR EM SEDE DE 
   "HABEAS CORPUS" - INOCORRÊNCIA, NO CASO, DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE 
   FLAGRANTE ILEGALIDADE OU DE EVIDENTE ABUSO DE PODER - "HABEAS 
   CORPUS" NÃO CONHECIDO - EXISTÊNCIA, CONTUDO, DE UMA SEGUNDA DECISÃO, 
   IGUALMENTE IMPUTÁVEL ÀQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA, QUE EXTINGUIU, 
   LIMINARMENTE, OUTRO PROCESSO DE "HABEAS CORPUS" - COMPATIBILIDADE DE 
   TAL DECISÃO COM DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL PREVALECENTE NO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL - PEDIDO QUE, EMBORA CONHECIDO, RESTA INDEFERIDO.